Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. II - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DAS LESÕES. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. III - ACIDENTE AUTOMOBOLÍSITICO. CAMINHÃO PARADO E SUSPENSO POR MACACO HIDRÁULICO EM VIA PÚBLICA. MANUSEIO INADEQUADO DA FERRAMENTA UTILIZADA PARA ELEVAÇÃO DE UMA PARTE DO VEÍCULO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. USO INCORRETO QUE LEVA A FALHA DO EQUIPAMENTO E QUEDA DO AUTOMOTOR SOBRE O MOTORISTA. DESCUIDO E NEGLIGÊNCIA DA VÍTIMA. CAUSAS DETERMINANTES DO ACIDENTE. MOTIVO NÃO RELACIONADO AO PRÓPRIO VEÍCULO. HIPÓTESE TÍPICA EM QUE O AUTOMOTOR É MERA CONCAUSA PASSIVA DO SINISTRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à solução da lide. Inteligência do art. 370 do CPC. 1.1 Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controversos, atinentes ao grau das lesões sofridas com o evento danoso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. De regra, o seguro DPVAT cobre sinistros ocorridos em via pública, com o veículo em circulação. Excepcionalmente, prevê a lei a cobertura de eventos que ocorram com veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, indícios, falha mecânica ou elétrica. Não são indenizáveis sinistros em que a causa do acidente não possa ser identificada no próprio veículo, mas em conduta ativa ou passiva da vítima. Nesses casos, o automotor é tido como mera concausa passiva do sinistro, o que afasta o dever de indenizar. Precedente do STJ.
3. Caso concreto em que induvidoso ter sido a vítima a causadora do acidente pelo incorreto manuseio do macaco hidráulico para suspender e suportar o peso de parte do caminhão que dirigia. Queda do veículo que estava suspenso, não por falha em mecanismo de funcionamento do próprio automotor, mas da ferramenta utilizada de forma incorreta para mantê-lo suspenso enquanto realiza a vítima o repara necessário. Acidente que dá causa a lesões graves, mas não cobertas pelo seguro obrigatório.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.